Tribunal: STF
Processo: ARE 1545039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO (FUNÇÃO MAGISTÉRIO) C/C DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI C/C REVOGAÇÃO DE DECRETO QUE ALTEROU CARGO C/C DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DECRETO DE NOMEAÇÃO EM CARGO DE MAGISTÉRIO. REENQUADRAMENTO. TEMPO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA. RECONHECIMENTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA E CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado oposto pelo requerido, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar o reconhecimento do tempo exercido pela autora na profissão de magistério.



    1.2 Alega a reclamante ser servidora pública municipal estável, ocupante do cargo efetivo de professora (decreto municipal nº 248/1994), mas que foi reenquadrada no cargo de Auxiliar de Ensino II (janeiro de 2018), pelo município reclamado.



    1.3 Afirma que desde a sua nomeação em 03.01.1994 até 24.02.2012, exerceu o cargo de professora, mas depois a referida data, está à disposição, sem ônus para a origem, para o Município de Piranhas-GO.



    1.4 Aduz que em janeiro de 2018 o município requerido reenquadrou a reclamante no cargo de Auxiliar de Ensino II, sem qualquer notificação ou possibilitando-a a apresentação de defesa, sem abertura de processo administrativo.



    1.5 Sustenta que o reenquadramento a prejudicou, vez que possui as condições para aposentaria no cargo de professor, a qual define o critério de 25 anos de atividade, que teriam sido completados em janeiro de 2019, bem como que o cargo de auxiliar de ensino II possui remuneração inferior ao cargo de professor e funções diversas, com aposentadoria de 30 anos de contribuição.



    1.6 Requereu a declaração da atividade de magistério praticada pela Reclamante durante todo o período após a sua nomeação, e a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 0406/95 e revogação do decreto municipal nº 339/95.



    1.7 Lado outro, a requerida afirmou que a reclamante de má fé omite fatos, vez que foi aprovada para o concurso de professora, mas não comprovou os requisitos para o cargo, sendo reenquadrada dentro da normalidade.



    1.8 Sentença em evento nº 84: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para declarar que as funções desempenhadas pela parte autora desde a sua readequação de cargo até fevereiro de 2012, são funções exclusivas de magistérios.”



    1.9. Nessa senda, o Requerido, ora Recorrente, opôs Recurso inominado pleiteando a improcedência total dos pedidos da exordial.



    2. A priori, entendo que o Recurso inominado de movimento n° 89 encontra-se tempestivo, razão pela qual não será considerado.



    2.1 Nesse diapasão, dá análise da vasta documentação acostada, vislumbra-se incontroverso que, desde 1994 até fevereiro de 2012, a atividade exercida pela recorrida foi o magistério.



    2.2 Assim, entendo que andou bem o Juiz sentenciante em reconhecer o período como efetivo exercício de magistério, pois, embora tenham ocorrido diversas falhas por parte da Administração Pública no tratamento da carreira da autora, vislumbra-se que esta exerceu o magistério de forma incontroversa durante todo o período reconhecido na sentença retro.



    2.2 Ademais, é importante observar o Princípio da Boa-fé Objetiva, pois a Autora adquiriu diploma de magistério em 1996.



    2.3 Nesse contexto, por ser uma medida de justiça e consoante a Teoria da Aparência, o reconhecimento do exercício de magistério nos termos da sentença é medida que se impõe.



    3. Ante o exposto, Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.



    4. Nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.



    5. À vista do exposto, ante ao resultado do julgamento e à sistemática adotada pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10%.



    6. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente